Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1004585-32.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: TATIANY AUXILIADORA DE ARRUDA CORREA, HELENA CATARINA DA SILVA ROSARIO
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por TATIANY AUXILIADORA DE ARRUDA CORREA e HELENA CATARINA DA SILVA ROSÁRIO contra ato omissivo praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO consiste na não nomeação das Impetrantes ao cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia, no Município de Barão de Melgaço.
Afirmam as Impetrantes que ocorrência de preterição, ante a contratação temporária de forma ilegal, renúncia de candidatos melhores classificados e posse de outros candidatos por liminares.
Narram ainda acerca de existência de vagas, ante à exoneração e pedidos de aposentadoria de outros servidores e ausência de juízo de conveniência e oportunidade pela Administração Pública.
Ao final, requerem concessão de liminar para serem nomeadas no referido cargo.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência de requisito processual do fumus boni iuris, posto que as Impetrantes tem mera expectativa de direito em serem nomeadas.
De acordo com os documentos anexados nos autos, o concurso público para o qual foram submetidas (Edital no 001/2017- SEDUC/MT), previa 7 (sete) vaga para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia para ampla concorrência e 01 (uma) vaga para PCD, conforme se infere no Anexo I, acostado no Id. 121180466, tendo sido as Impetrantes classificadas em 10o e 11a lugares, conforme se pode observar no documento anexado no Id. 121180474.
Assim, se as candidatas foram classificadas fora do número de vagas, elas tem apenas mera expectativa de direito a serem nomeadas e não um direito subjetivo.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO PROVIDO, PARA DESPROVER O RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (STJ - AgInt no RMS 43.737/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 14/03/2017)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – PROCURADOR MUNICIPAL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DE LICITAÇÃO – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito subjetivo à nomeação do candidato, classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (TJ/MT - N.U 1001284-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
Importante registrar que a contratação temporária, por si só, não gera preterição, salvo se comprovada a manifesta ilegalidade da contratação, o que não se vislumbrou nesse momento de cognição sumária.
Ademais, em consulta ao sistema PJe, aparentemente, há a incidência da coisa julgada material sobre o caso fático ora apresentado, haja vista que a mesma questão já foi decidida (de forma definitiva) por este Sodalício, sendo que a Impetrante Helena Catarina da Silva Rosário impetrou o MS no 1013467-22.2018.811.0000, de minha relatoria, ao passo que a Impetrante Tatiany Auxiliadora de Arruda Correa impetrou o MS no 1001145-33.2019.811.0000, de relatoria do e. Des. Luiz Carlos da Costa.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora